Tribunal: TJES
Processo: 0019507-03.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019507-03.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NILTON LUIZ DE CARVALHO FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ART
IGO
S

147
E 147-A, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL –
CONTEXTO LEI Nº 11.340/06
–
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO

–
IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS –
AFASTAMENTO
DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INCABÍVEL – JUÍZO DA EXECUÇÃO –
R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de ameaça e perseguição, praticados no contexto da Lei Maria da Penha. 2. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal. 3. Conforme entendimento jurisprudencial, a fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais sofridos em crimes praticados mediante violência doméstica independe de dilação probatória específica ou de especificação da quantia pleiteada, bastando pedido expresso na inicial acusatória, motivo que afasta a alegação defensiva. 4. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0019507-03.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NILTON LUIZ DE CARVALHO FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ADRIANA CARVALHO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
NILTON LUIZ DE CARVALHO FILHO
, inconformado com a sentença de fls. 87/95 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 8630512), prolatada pelo magistrado da 6ª Vara Criminal de Serra.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 8630512),
in verbis
:

[...] no dia 16 de março de 2020, por volta de 13h57min, Rua Papagaio, nº 651, Belo Horizonte, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, ameaçou causar mal injusto e grave, bem como perturbou a tranquilidade da vítima, Adriana Carvalho, sua ex-companheira.

A vítima relata que conviveu com o denunciado durante dez anos e não tiveram filhos juntos, sendo que na data dos fatos já estavam separados há aproximadamente dez meses. Aduz, ainda, que o denunciado é alcoólatra.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado ligou para o local de trabalho da vítima e ameaçou-a dizendo que havia descoberto onde ela trabalha e iria fazer de tudo para que ela fosse despedida. Ainda, prosseguiu com as ameaças insinuando que na região onde ela trabalha ocorrem muitos assaltos e poderia acontecer dela ser assaltada.

Nesse contexto, de acordo com a declaração da vítima colhida na esfera policial (fl.05), ela apenas ouviu as ameaças e ficou muda, desligando o telefone em seguida.

Contudo, o denunciado novamente, diversas vezes, sendo atendido pelo chefe da vítima, momento em que passou a denegrir a imagem da vítima, conforme relatado na declaração de fls. 16/17.

Desse modo, observa-se que o denunciado perturbou a tranquilidade da vítima, pois insiste em manter contato com ela, procurando-a de forma incansável, além de tê-la ameaçado.

Por fim, vale destacar que ao ser interrogado na esfera policial (fl. 37/38), o denunciado afirmou ter efetuado ligações telefônicas para o local de trabalho da vítima, contudo, distorce o teor da conversa.

A vítima manifestou expressamente o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado, conforme fls. 05 dos autos.

Indícios de Autoria e materialidade demonstrados pelas declarações colhidas na esfera policial.

Assim agindo o Denunciado infringiu
o disposto no artigo 147 c/c artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, na forma da Lei n
º 1
1.340/06 e artigo 65 do Dec. Lei
3688/41
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do artigo 147, do Código Penal, e do artigo 147-A, do Código Penal, mas com as penas do artigo 65, do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma do artigo 69, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de de
tenção
,
para cumprimento
em regime inicialmente
aberto, além do pagamento da quantia de R$
1
.000,00 (mil reais) a título de dano moral em favor da vítima.

Ao apresentar as razões recursais, a defesa requer a absolvição do acusado dos delitos, por insuficiência de provas para a condenação. De forma subsidiária, postula o afastamento da indenização por danos morais arbitrada e a concessão da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Acerca do pedido absolutório formulado, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Nesse contexto,
a
materialidade
delitiva

restou
comprovada
por meio
do
Boleti
m

Unificado
de fls.
0
6/07,
da
s
declaraç
ões
de fls. 19/20
e 26

e
dos
prints
do aplicativo de mensagens
WhatsApp
de fls.
21/23,
todos

dos autos
físicos

(
conteúdo
virtualizado
no id 8630512
)
,
e
ainda,
pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

Quanto à autoria,
faço

a
s seguintes análises.

O
apelante
NILTON LUIZ DE CARVALHO FILHO
, ao ser ouvido em sede policial (fl
s
.
40/42

dos autos
físicos
–
conteúdo
virtualizado
no id 863
0512
), negou
ter praticado as condutas que
lhe foram imputadas
na denúncia
,
ape
sar de ter confirmado que t
inha uma relação conflituosa com a vítima, e ainda, que realmente
telefonou para a empresa onde ela trabalhava no dia
16 de março de 2020,
in verbis
:

[...]: QUE COMPARECE NESTA DELEGACIA ATENDENDO POLICIAL DE INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS EM INQUERITO POLICIAL EM QUE FIGURA COMO SUSPEITO/INVESTIGADO, TENDO COMO VÍTIMA ADRIANA CARVALHO, FATO OCORRIDO NA DATA DE 16/03/2020; QUE PERGUNTADO RESPONDEU TER CONHECIMENTO DA LEI 11.340/06; QUE CONVIVEU MARITALMENTE COM ADRIANA DURANTE APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS E DESSA UNIAO NÃO TIVERAM FILHOS; QUE ESTÃO SEPARADOS HÁ APROXIMADAMENTE UM ANO E MEIO; QUE A SEPARAÇÃO OCORREU DEVIDO A DESCOBERTA DE INFIDELIDADE POR PARTE DE ADRIANA; QUE DURANTE A CONVIVÊNCIA NÃO OCORRERAM FATOS ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA; QUE NO INICIO DO RELACIONAMENTO OCORRIAM DISCUSSÕES ENTRE O CASAL, POIS AMBOS FAZIAM USO DE BEBIDA ALCOÓLICA E ACABAVAM POR DISCUTIR; QUE ADRIANA SEMPRE FOI MUITO BEM TRATADA; QUE ADRIANA CRIOU ENTRE FAMILIARES UMA IDEIA DE QUE O DECLARANTE É UMA PESSOA VIOLENTA, E ISSO SE DEU COMO FORMA DE DEFESA DE ADRIANA APÓS A DESCOBERTA DA INFIDELIDADE; QUE A ADRIANA É UMA PESSOA POSSIVELMENTE BIPOLAR, COM MITOMANIA COMPULSIVA (TENDENCIA A NARRAR EXTRAORDINÁRIAS AVENTURAS IMAGINÁRIAS COMO SENDO VERDADEIRAS); QUE JAMAIS AMEAÇOU ADRIANA; QUE DESDE A SEPARAÇÃO JAMAIS TEVE CONTATO TELEFÔNICO COM ADRIANA, NEM PESSOAL; QUE DESDE A SEPARAÇÃO AMBOS TROCAM MENSAGENS POR EMAIL; QUE AMBOS RESIDEM NO MESMO BAIRRO E ALGUMAS VEZES ACABAM SE ESBARRANDO EM LOJAS DO COMÉRCIO; QUE SENTE MEDO DE ADRIANA; QUE NUNCA FALOU PARA ADRIANA QUE JÁ ADVOGOU PARA A FAMÍLIA BENTO, DO MORRO DO DA PENHA; QUE NÃO ADVOGA NA ÁREA CRIMINAL A MUITOS ANOS; QUE CONFIRMA QUE NA DATA DE 16/03/2020, LIGOU PARA O LOCAL DE TRABALHO DE ADRIANA, QUE NÃO SE RECORDA O MOTIVO; QUE ELA DESLIGOU O TELEFONE E NOVAMENTE FEZ OUTRA LIGAÇÃO E UMA VOZ MASCULINA ATENDEU; QUE ESSA VOZ MASCULINA DISSE COM VOZ DE AMEAÇA PARA NÃO LIGAR MAIS; QUE NÃO SABE INFORMAR QUEM FOI A PESSOA QUE ATENDEU A LIGAÇÃO; QUE NEGA QUE FEITO ADRIANA PERDER EMPREGOS; QUE ADRIANA FOI DEMITIDA DE TODOS OS EMPREGOS QUE ELA TEVE; POSSIVELMENTE DEVIDO A PROBLEMAS DE RELACIONAMENTO; QUE NUNCA AGREDIU OU AMEAÇOU ADRIANA; QUE ADRIANA FAZ USO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS SEM RECEITA MÉDICA; QUE O COMPORTAMENTO DE ADRIANA É INSTÁVEL; TRANQUILA E DE BOM HUMOR COM MUDANÇA REPENTINA DE PARA AGITADA E AGRESSIVA; QUE ADRIANA É VICIADA EM MEDICAMENTOS SEM PRESCIÇÃO MÉDICA; QUE ADRIANA COMEÇOU A TER COMPORTAMENTOS DE PESSOAS QUE TINHAM VIDA DUPLA (APAGAR MENSAGENS DO CELULAR; MANTER CELULAR DESLIGADO); QUE ENTENDE QUE ADRIANA É UMA PESSOA DOENTE E NÃO TEM INTENÇÃO DE PREJUDICA LA; QUE GOSTARIA DE RESOLVER TUDO DE FORMA AMIGÁVEL; QUE ESTÃO COM AÇÃO JUDICIAL PARA DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DOS BENS, SEGUNDO ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, QUE HAVIA UMA AÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS NA 5ª VARA CRIMINAL A QUAL FOI ARQUIVADA POR NÃO EXISTIR CRIME DE GÊNERO; QUE A MEDIDA SOLICITADA NA 6ª VARA CRIMINAL, FEZ UM PEDIDO DE ARQUIVAMENTO POR ESTAR SENDO DESCUMPRIDA POR PARTE DE ADRIANA; QUE PROTOCOLOU PROVAS DE DESCUMPRIMENTO POIS ADRIANA VEM MANTENDO CONTATO COM O DEPOENTE, QUE SEMPRE TEVE UMA CONDUTA FAMILIAR EXEMPLAR; QUE SEUS PAIS TEM UM CASAMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE ANOS) E SEMPRE QUIS MANTER SEU RELACIONAMENTO DA MESMA FORMA. QUE DADA A PALAVRA AO DEPOENTE, INFORMA QUE ESSAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE AFASTAMENTO ESTÃO COLOCANDO SEU DIREITO DE IR E VIR, QUE É CONSTITUCIONAL EM RISCO; QUE JÁ FOI EXPULSO ATÉ DE DENTRO DE UMA IGREJA, PASSANDO POR SITUAÇÕES VEXATÓRIAS. [...]. (sic).

Importante salientar, que a
pesar de devidamente intimado, o acusado não compareceu à audiência de instrução e julgamento designada
para seu interrogatório
, razão pela qual fora decretada a sua revelia.

Já a
vítima

Adriana Carvalho
,
a
o se
r

ouvida pela autoridade policial
(fl
s
.
08/08
-verso

dos autos
físicos
–
conteúdo
virtualizado
no id 8630512
),
confirmou que o réu, no dia 16 de março de 2020, a importunou ao ligar diversas vezes para a empresa onde laborava, em seu horário de trabalho, tendo ainda, propalado ameaças em desfavor dela. Disse ainda,
que ele a importuna desde que terminaram o relacionamento
,

conforme aqui transcrevo
:

[...] QUE MANTEVE UNIÃO ESTAVEL COM NILTON LUIZ DE CARVALHO FILHO DURANTE 10 ANOS; QUE NAO TIVERAM NENHUM F1LHO EM COMUM; QUE ENCONTRA-SE SEPARADA DE NILTON A 10 MESES; QUE ENCONTRA-SE TRAMITANDO NA JUSTIÇA A DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTAVEL E A PARTILHA DE BENS, QUAIS SEJAM: UMA 01 CASA ESTIMADA NO VALOR DR $ 500,000,00 E 01 VEICULO; QUE NILTON É ADVOGADO AUTONOMO E ADRIANA TRABALHA COMO ASSISTENTE FINANCEIRA NA EMPRESA SERTEL, EMPRESA GERADORA DE ENERGIA MECANICO; QUE NILTON É ALCOOLATRA; QUE PERGUNTADA SE NILTON JA ESTEVE PRESO E POSSUI ARMA DE FOGO, DISSE NAO AS 02 PERGUNTAS; QUE NILTON É UMA PESSOA IMPULSIVA, AGRESSIVA E ESTRATEGISTA, QUE ELE POSSUI UMA MENTE DIABOLICA; QUE A DEPOENTE SEMPRE MANIFESTOU O INTERESSE DE SEPARAR-SE DE NILTON MAS ELE A AMEAÇAVA DIZENDO QUE ELE ERA ADVOGADO DA FAMILIA BENTO, DO MORRO DA PENHA, QUE PARA ELA SOFRER UM ASSALTO SERIA UMA COISA MUITO COMUM; QUE FOI AGREDIDA FISICAMENTE POR NILTON VARIAS VEZES; QUE REGISTROU 02 BOLETINS DE OCORRENCIA NO ANO DE 2019; QUE REQUEREU MEDIDAS PROTETIVAS URGENCIA, AS QUAIS FORAM DEFERIDAS PELA 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, HAJA VISTA QUE AMBOS RESIDEM NAQUELE MUNICIPIO E OS FATOS LÁ OCORRERAM; QUE EM CONSULTA AO SITE DO TJES CONSTA QUE A MPU FOI EXTINTA, CONF. DOC, ANEXO; QUE A DEPOENTE ESCLARECE QUE COMO N1LTON É ADVOGADO E TEM CONHECIMENTO NA ESFERA JUDICIAL, CONSEGUIU QUE A MPU FOSSE EXTINTA, ALEGANDO QUE ESTA MUITO DOENTE E QUE PRECISA TER CONTATO COM ELA, DEVIDO POSSUIREM BENS EM COMUM E QUE O OCORRIDO HAVIA SIDO SO UMA BRIGA DE CASAL. QUE EM RELAÇAO AOS FATOS QUE DESEJA RELATAR OCORRERAM NO DIA 16/03 EM SEU LOCAL DE TRABALHO; QUE NESTE DIA NILTON TELEFONOU PARA A EMPRESA EM QUE TRABALHA; QUE NILTON DISSE QUE HAVIA DESCOBERTO ONDE ELA TRABALHAVA E QUE IRIA FAZER DE TUDO PARA QUE ELA FOSSE MANDADA EMBORA E DISSE QUE NAQUELA REGIAO DA SERRA ONDE ELA TRABALHA, OCORRE MUITOS ASSALTOS, E QUE ELA PODERIA SER VITIMA DE UM ASSALTO; QUE A DEPOENTE NADA RESPONDEU E DESLIGOU O TELEFONE; QUE NILTON TELEFONOU NOVAMENTE E A DEPOENTE DISSE QUE SE A JUSTIÇA NAO PARASSE ELE, ELA IRIA NA IMPRENSA DENUNCIA-LO E TAMBÉM NA OAB; QUE O CHEFE DA DEPOENTE PERCEBEU E DISSE QUE ASSIM QUE NILTON LIGASSE NOVAMENTE ELE IRIA ATENDE-LO; QUE DITO E FEITO NILTON LIGOU NOVAMENTE E SEU CHEFE, SR. LUCAS ATENDEU E CONVERSOU COM NILTON, TODA A CONVERSA ESTA EM TERMO DE DECLARAÇAO DO DR. LUCAS, ANEXADA NESTE PROCEDIMENTO. QUE ESTA SENDO ANEXADO TAMBEM UMA DECLARAÇAO DA SRA. CINTIA, A QUAL É ESPOSA DE UM COLEGA DE TRABALHO DA DEPOENTE; QUE NILTON QUER FAZER DE TUDO PARA ACABAR COM SUA VIDA; QUE DENIGRE SUA IMAGEM, QUE JA A FEZ PERDER 02 EMPREGOS E ESTA TENTANDO FAZE-LA PERDER MAIS ESTE. QUE DESEJA QUE SEJA CONCEDIDA MEDIDA PROTETIVA DE URGENCIA, POIS ESTA EM PANICO E TEME MUITO POR SUA VIDA. QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE NILTON. [...]. FOI PERGUNTADA A DEPOENTE SE AS VIOLENCIAS NARRADAS LHE GERARAM ABALO PSICOLOGICO, DISSE QUE MUITO, INCLUSIVE FEZ ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DURANTE 04 MESES, NO CAVV DE VILA VELHA, E QUE DESEJA SER RESSARCIDA POR TODOS OS DANOS MORAIS SOFRIDOS POR NILTON; QUE DESEJA CONTINUAR A SER ASSISTIDA PELO PROGRAMA DE VISITAS TRANQUILIZADORAS DA POLICIA MILITAR. [...].

Em juízo
(
mídia de fl. 70

dos autos
físicos
–
conteúdo
virtualizado
no id 8630512
)
, a vítima confirmou o que disse em sede policial, vindo a acrescentar que o mesmo ainda lhe importuna.

Nes
s
a linha intelectiva, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra.

Sobre o tema
, destaco os seguintes arestos:

[...].
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2. O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

O
utrossim, não há nos autos elementos que tragam descrédito aos relatos da ofendida ou qualquer indício de que ela tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Muito pelo contrário, nota-se que a ofendida narrou os fatos em sede policial e judicial de forma harmônica, evidenciando a veracidade das informações.

Por oportuno, saliento que
as declarações da vítima restaram corroboradas pelo
conteúdo das declarações inclusas nos documentos de fls.
19/20
e 26
,
ambos
dos autos
físicos

(
conteúdo
virtualizado
no id 8630512
),
cujo conteúdo aqui reproduzo:

Eu, LUCAS SALLES BOTTECCHIA, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, inscrito no CPF 118.907.347-13, declaro que no dia 16/03/2020 recebi em minha empresa uma ligação telefônica de um homem que se identificou como sendo NILTON LUIZ DE CARVALHO FILHO (OAB/ES 11.261), ex-marido de Adriana, empregada contratada pela minha empresa.

Na ligação o homem me disse o seguinte: que sabia que eu era o patrão de Adriana; que sabia de golpes que Adriana teria dado em outras empresas em que ela trabalhou; que ela teria praticado desvio de dinheiro e desvio de pagamentos nas outras empresas em que trabalhou.

Além disso, ele me falou sobre questões particulares da Adriana, sobre a vida amorosa e privada dela.

Eu tentei interrompê-lo diversas vezes dizendo que não tinha interesse em saber nada disso. Pedi para que ele não ligasse novamente para a empresa pois essas questões não são de interesse da empresa, e que se ele ligasse novamente eu iria adotar as medidas cabiveis para fazê-lo parar.

Depois disso, recebi um e-mail enviado por ele para meu e-mail coorporativo com o seguinte teor:

"Favor confirmar o recebimento do email. CONFORME A CONVERSA POR TELEFONE, NO EXATO MOMENTO EM QUE FALAVAMOS. ESTOU LHE ENVIANDO O PRINT DE QUE ELA ARDILOSAMENTE APAGOU A MENSAGEM EXATAMENTE AS 13:26HS. ENQUANTO CONVERSAVAMOS EU E O LUCAS AS 13:57HS O QUE INFELIZMENTE NÃO CABE A MIM ANALISAR A ATITUDE DELA E O MOTIVO PELO QUAL APAGOU E QUIS ESCONDER DE ALGUÉM QUE ESTAVA PRÓXIMO DELA A REFERIDA MENSAGEM: EM QUE NO TEXTO DIZIA QUE O LUCAS E A SUA MÃE ESTAVAM FECHADOS COM ELA E IAM PROCURAR A REDE GAZETA E ATRIBUNA PARA FAZER DENUNCIA CONTRA A MINHA PESSOA SEM QUE EU SAIBA QUAL O MOTIVO. QUE JAMAIS FORA AMEAÇADA, APENAS ME REFERI QUE ELA TEVE 2 CASAMENTOS, 1 DE 20 ANOS ANTERIOR AO MEU, COM DIVERSOS AMANTES, E O MEU COM 10 ANOS E QUE JA TENHO NOTICIA DE PELO MENOS 3 AMANTES. QUE OS MEUS TEXTOS DE INDIGNAÇAO FORAM ENVIADOS DIRETAMENTE A ELA, APENAS PEDINDO UMA EXPLICADO DE TAIS MOTIVOS. QUE SOU ADVOGADO HONESTO, A 20 ANOS E QUE FUI VITIMA EM 2019 QUANDO ESTAVA DOENTE DE 3 DENUNCIAS FALSAS DELA QUE JA POSSUEM SENTENÇA JUDICIAL INCLUSIVE MENCIONA SUA PRATICA COMUM DE ADULTÉRIO, É O QUE TENHO A DIZER. NADA MAIS A DECLARAR! QUE A VERDADE JAMAIS FICARA OCULTA. NILTON LUIZ DE CARVALHO FILHO ADVOGADO – OAB/ES 11261".

Anexado ao e-mail ele me enviou "prints" de uma conversa de Whatsapp entre duas pessoas, que segundo ele seriam ele e Adriana. As conversas são de cunho pessoal e vexatório, e não dizem respeito a nenhuma questão ligada a empresa.

[...].

Eu, Cintia Roberta Bento Alves, declaro, para os devidos fins, que recebi duas ligações, no dia 10 de março de 2020, de um homem. Na primeira ligação, realizada para o telefone fixo do meu trabalho, ele, sem dizer o nome, se identificou como advogado de uma empresa que estaria precisa ndo realizar a manutenção em um gerador e pediu o contato do meu marido, Leonardo Trancouso.

Forneci o número do meu marido e desliguei. Só depois de desligar que percebi que havia algo estranho, pois ele havia ligado para o número do meu trabalho. E colegas que trabalham na minha sala disseram que o mesmo homem havia ligado insistentemente no dia anterior, quando eu estava em um compromisso fora, dizendo que precisava falar comigo.

No segundo contato, feito por meio do meu celular funcional, cujo número é divulgado no site da Secretaria de Controle e Transparência (Secont), onde trabalho, o mesmo senhor disse que na verdade era investigador de polícia e que estava ligando a respeito de uma investigação que estava realizando sobre uma mulher contratada recentemente pela empresa Sertel, de nome Adriana. O número utilizado por ele para realizar a chamada, e que ficou registrado no meu telefone, foi o (27) 99743-3106.

O homem alegou que a referida mulher era uma golpista que costumava se envolver com seus patrões, geralmente homens casados, para, nas palavras dele, "tirar vantagem econômica" dos mesmos. E que já teria "dado golpe" em várias empresas. Ele insistia para que eu fornecesse o número do celular e o nome do proprietário da empresa Sertel.

Eu então o interrompi e disse que não trabalhava na empresa e que não daria essa informação. Além disso, o questionei sobre o seu nome e perguntei em qual setor da polícia ele trabalhava — se era da civil, federal, etc. Ele não respondeu. Eu, então, pedi que não ligasse mais para mim e desliguei o telefone.

Dito isso, verifico que a versão do réu não possui nenhum respaldo probatório, estando comprovada a prática dos crimes de ameaça e
perseguição
, narrados na exordial acusatória em face da vítima
Adriana
Carvalho
pelo seu então ex-companheiro
NILTON LUIZ DE CARVALHO FILHO
, ora recorrente, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação.

Prosseguindo, quanto ao pedido de afastamento da indenização por danos morais fixada, melhor sorte não assiste à defesa.

Sobre a temática, saliento que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme o entendimento jurisprudencial, sedimentado no Tema 983, do Superior Tribunal de Justiça, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime para que o réu possa devidamente se defender desse requerimento acusatório, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença.

In casu
, verifico que tal exigência foi devidamente atendida, conforme se extrai da inicial acusatória (fls. 02/03
dos autos físicos
–
conteúdo
virtualizado
no id 8630512
).

Importante ressaltar, ainda, que para a fixação de indenização a título de dano moral – em casos de violência doméstica –
não há necessidade de especificação da quantia no requerimento ou de instrução probatória para a quantificação da reparação, conforme entendimento jurisprudencia
l
do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNCIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. VÍTIMA QUE CONHECIA O PACIENTE HÁ TEMPOS. IDENTIFICAÇÃO NOMINAL. IRREPETIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS POR ELA EM ÂMBITO POLICIAL. FALECIMENTO DA OFENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO COMUM DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO SEM LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 983 - INDENIZAÇÃO QUE INDEPENDE DO DANO MONETÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 6.
A indenização, in casu, dispensa prova específica para arbitragem do valor, conforme estabelecido no repetitivo 983: nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. [...]. (STJ; AgRg-HC 791.033; Proc. 2022/0394298-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/03/2023; DJE 24/03/2023).

Destaco, também, que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA À COMPANHEIRA. MUDANÇA DA VERSÃO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL PARA NEGAR A OCORRÊNCIA DE FUNDADO TEMOR. INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE ISENTAR O ACUSADO. DEPOIMENTO DE FAMILIAR E DE POLICIAIS MILITARES CONFIRMANDO O FATO DELITIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO À RAZÃO DE UM SEXTO PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS AGRAVANTES. AUMENTO DA PENA-BASE ALÉM DA FRAÇÃO APLICÁVEL DE UM SEXTO. REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. DANO MORAL. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO PELA SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]. 6. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 6.1.
Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; APR 07065.90-94.2021.8.07.0017; 168.5767; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 30/03/2023; Publ. PJe 18/04/2023).

Por tanto, após cuidadosa análise dos autos, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado pelo magistrado sentenciante se mostra proporcional à gravidade concreta das condutas praticadas pelo apelante, os prejuízos sofridos pela vítima e a capacidade econômica do apelante, além de suficiente para desestimular que o mesmo volte a praticar tais condutas.

Nessa quadra, urge salientar que os elementos amealhados durante a instrução processual indicam que as ameaças e perseguição aqui apuradas não constituem um evento isolado na vida do apelante em face da vítima.

Portanto, evidente que o valor f
ixado pelo magistrado sentenciante
não deve ser
afastado, ou mesmo
modificado
,
eis que se mostra
proporcional
e
razoável
,
além de
suficiente para
desestimular
que o
acusado
volte a
praticar tais condutas
em desfavor da vítima.

Por fim,
a
defesa pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, entendo que também não lhe assiste razão.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Comentando o referido dispositivo legal, leciona Julio Fabbrini Mirabete,
in
Código de Processo Penal Interpretado, que: “
a pobreza do condenado não impede a condenação nas custas. É na execução que a miserabilidade jurídica do condenado deve ser examinada, a fim de ser concedida a isenção
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que
cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento,

pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1
º
, do Código de Processo Civil.

Diante dos argumentos exarados, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)